Tribunal: TJSP
Processo: 1005697-20.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autor que alega já ter quitado a dívida que deu origem à negativação de seu nome – contestação sustentado que a quitação se refere a dívida diversa – ônus do banco réu bem comprovar a contratação de ambas as dívidas, sendo insuficiente a mera juntada de telas de seus sistemas internos, especialmente quando uma da

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autor que alega já ter quitado a dívida que deu origem à negativação de seu nome – contestação sustentado que a quitação se refere a dívida diversa – ônus do banco réu bem comprovar a contratação de ambas as dívidas, sendo insuficiente a mera juntada de telas de seus sistemas internos, especialmente quando uma da dívidas é originária de agência localizada em cidade diversa – presunção de regular pagamento – danos morais caracterizados – fixação em R$10.000,00 – valor condizente com as peculiaridade do caso concreto – recursos de ambas as partes improvidos.*